Tribunal: STF
Processo: HC 77829
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não tendo sido conhecido o recurso em sentido estrito
por motivo exclusivamente formal, - fundamentação esta que não é
atacada neste "writ" -,não se manifestou o Tribunal de Alçada
Criminal do Estado do Paraná sobre qualquer uma das três questões
invocadas neste "habeas corpus", não podendo, portanto ser apontado
como coator com relação a elas.
"Habeas corpus" não conhecido.